Tribunal: TJES
Processo: 5007695-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007695-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA DE OLIVEIRA COSTA e outros (57)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO DE INTERCÂMBIO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. POSTERIOR CANCELAMENTO. COVID-19. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO DO ATO DE ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne da questão cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário, em sede de agravo de instrumento, reconhecer a nulidade do ato impugnado e determinar ao Estado do Espírito Santo que revigore a execução do processo seletivo que oportunizaria a alunos da rede pública de ensino a realização de intercâmbio cultural no exterior.

2.
O ato administrativo revogatório do Edital SEDU 023/2019 fora devidamente motivado, tendo sido cancelado pelo Governo do Estado do Espírito Santo em razão da persistência da Pandemia Mundial do Covid-19 (motivo de força maior).

3. A dificuldade supramencionada realmente inviabilizou o estabelecimento de um formato que balize as ações necessárias para a realização do processo licitatório de contratação de empresas que pudessem efetivamente executar os serviços requeridos pelo programa, o que, configurava-se em uma das condições previstas no Edital 23/2019 a que os estudantes classificados estavam sujeitos para o efetivo direito ao intercâmbio.

4. Quanto ao
fumus bonis iuris
, não se apresenta plausível ao Poder Judiciário, via agravo de instrumento, imiscuir-se no mérito administrativo, o qual fora devidamente fundamentado à época.

5. O
periculum in mora
apresenta-se inverso, haja vista a concessão antecipada do pleiteado direito dos ex-estudantes da rede de ensino público estadual ter o condão de esvaziar a instrução e julgamento da ação principal, sendo irreversível a decisão concessiva das viagens com fins de intercâmbio cultural.

6. Agravo de instrumento desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007695-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA DE OLIVEIRA COSTA, RAYSSA NASCIMENTO PAIXAO KOEHLER, LIVIA REBONATO PISSINATI, LUCAS FAE BALDAN, MATHEUS BOTTOCIM DE SOUZA, BIANCA MARIANO DA SILVA, YASMIN SILVA RABELO, KEVEN HENRIQUE ANDRADE MOREIRA, LAIS DA SILVA CARDOSO, GLORIA STEFANY MATIAS DA SILVA, CARLOS ANTONIO MORETHSON NETO, DANIELLE CUNHA MARTINS, HIURI COUTO SILVA RAMOS, RAFAEL CARVALHO RODRIGUES, LAIS BONICENHA, SARAH DO CARMO BRISSON, MARINA STORCK MURARI, GHABRIEL DOS SANTOS COSTA, LUIZA ELEOTERIO DOS ANJOS, THIAGO SEIDEL DE ALMEIDA SILVA, JULIA DOS SANTOS ANDRADE, ISABELLY SOUZA FRANCISCO, ESTHER CALIARI MARIANI, MAINE DE JESUS PINHEIRO, BARBARA BEATRIZ SANTOS NEDES DUARTE, MAYKON MARLON DOS SANTOS DESSABADO, RAFAEL SOARES NOGUEIRA, CARLOS DANIEL OLIVEIRA ALENCAR, MAISA SANTOS ANDRADE, DANIEL GUALANDI VIEIRA, THALYTA CELINA CAMARGO RABELLO, KAIO NASCIMENTO LIMA, ERICK RAVERA SANTOS, ERICA MARCARINI DETTMANN, ANTONIO JOSE PEDRA RIBEIRO JUNIOR, VITOR AZEREDO FERREIRA, LUCAS MANOEL RIOS DE LIMA, RAISSA CABRAL TEIXEIRA, RITHELLY PIVETA DE ANDRADE, VINICIUS CURTY MENDES, LAISA SOUZA DOS SANTOS, LIVIA PEREIRA MARCARINI, JOICE MANCINI TORRES, VITORIA KARLA AMELIA SANTOS, MELISSA FARDIN SANTOS, MARIA IZABELE BERNABE DE FREITAS, GABRIEL GONCALVES AZEVEDO, LEONARDO BALTAZAR WGIETE DA SILVA, SAMIA BELSHOFF DE AGUIAR, HEMILLY CAMPOS SILVA, GISELA SILVA CORREIA, LUCAS MIRANDA NEVES, VICTORIA DINIZ, VICTOR DE ASSIS SERRANO, SAMILLY MARCAGLIA POUBEL BROSEGUINI, MARCO ANTONIO DOS SANTOS FRANCO, LUCAS ARAUJO DE LIMA PIONA, NATHALIA VICTORIA DE SA BARCELOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KEILA DE SOUZA ANDRADE - ES22439-A

VOTO

Conforme
relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VITORIA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS
(ex-estudantes da rede pública estadual e ex-alunos dos Centros Estaduais de Idiomas do Estado do Espírito Santo – CEI) contra decisão (
Id nº 15324340
)
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação ordinária.

Os agravantes almejam, com a interposição do presente agravo de instrumento (ID NUM. 3155293), em síntese:
(i)
a anulação da revogação do Processo Seletivo do Programa de Intercâmbio Edital SEDU 023/2019 e 025/2019, os quais alegam terem sido classificados, mas que devido a revogação, o intercâmbio não se realizou;
(ii)
e a determinação jurisdicional ao Estado do Espírito Santo que
“reative o edital
determinando que o Estado dê prosseguimento imediatamente nas etapas do programa de intercâmbio
, promovendo o sorteio dos países e embarque dos alunos classificados, sob pena de multa diária igual ou superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Os recorrentes aduzem que a referida revogação causou danos às partes e que importa em violação ao direito à educação.

Salientam que “moldaram as suas vidas pessoais, acadêmicas e profissionais de forma a possibilitar a vivência do intercâmbio”, havendo risco iminente de não poderem concluir o processo de intercâmbio em outro momento.

No ID Núm. 3401843, a Desembargadora que me antecedeu neste gabinete deferiu o requerimento de concessão da gratuidade da Justiça e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos recusais.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Espírito Santo requer seja negado provimento ao agravo de instrumento, especialmente diante da impossibilidade de se executar o processo seletivo de seleção de alunos para intercâmbio, haja vista o Espírito Santo ter declarado estado de calamidade pública pelo Decreto Estadual nº 0446-S de 2 de abril de 2020 durante a vigência do respectivo edital.

Pois bem.
Examinado detidamente o caso dos autos, observa-se que a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) realizou o processo seletivo em 2019 para alunos da rede pública estadual de ensino participarem de intercâmbio como forma de aperfeiçoamento das competências comunicativas em língua inglesa e/ou língua espanhola dos alunos classificados, na expectativa de que fosse concluído todo o processo necessário ao intercâmbio (viagem internacional, estudos, moradia em casa de família, entre outros) nos países elencados no processo seletivo até o período previsto de embarque (primeiro semestre de 2020).

Extrai-se do caderno processual que foram oferecidas 150 vagas, sendo 25 vagas para a modalidade High School, 115 vagas na modalidade Curso Intensivo de Inglês como Língua Estrangeira e 10 vagas na modalidade Curso Intensivo de Espanhol como Língua Estrangeira.

N
o período de realização
deste
processo seletivo
(final de 2019
)
, a
SEDU
considerou a realidade local e global presente naquele contexto, marcado pela facilidade em realizar viagens internacionais, reunião de estudantes, entre outras possibilidades caracterizadas pelo cenário de normalidade em termos de segurança sanitária naquele momento.

Como é de conhecimento notório, durante o período de vigência do respectivo edital, houve a difusão da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 04 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus.

Oficialmente, em 11 de março de 2020, foi transmitida à população mundial a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

De forma complementar, o Estado do Espírito Santo declarou estado de calamidade pública pelo Decreto Estadual nº 0446-S de 2 de abril de 2020, e, suplementarmente, em relação ao Programa Intercâmbio Estudantil Sedu, decidiu pela suspensão de viagens internacionais, conforme boletim da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública de 18.03.2020.

A suspensão de viagens internacionais e das atividades do Programa Intercâmbio Estudantil SEDU se fundamentou na necessidade de contensão da pandemia declarada pela OMS de se seguir medidas que evitam o poder de disseminação da Covid-19, em razão da alta potencialidade de contágio desse vírus, como restrições ao trânsito e à aglomeração de pessoas.

O contágio e as mortes pelo novo coronavírus perduraram durante o ano de 2021, tendo o Estado do Espírito Santo editado
o Decreto Estadual nº 610-S/2021, que declarou o
e
stado de
c
alamidade
p
ública, para fins de prevenção, preparação, mitigação e resposta frente a epidemia do novo coronavírus (Covid19) e também a vigência da Portaria SESA nº 13-R/2021, que dispunha sobre medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19).

Diante deste contexto histórico e normativo, o Edital da SEDU nº 023/2019 fora revogado pelo quadro persistente da pandemia de COVID-19.

Em âmbito mundial, o programa previsto no Edital, ainda que estivesse em vigor, estaria condicionado às diferentes medidas adotadas para controle da pandemia nos países estrangeiros, em especial as que tratam da realização de viagens internacionais, ora flexibilizando, ora restringido o trânsito de pessoas, dificultando, assim, a reformulação do programa e impossibilitando que a SEDU consolidasse um formato minimamente exequível das ações do intercâmbio.

C
onsta n
o Edital nº 23/2019, em seu item “11.7”,
que
a classificação do estudante assegura apenas a expectativa de direito ao intercâmbio:

A classificação do estudante assegurará apenas a expectativa de direito ao intercâmbio, ficando a concretização desse ato condicionada à: existência de vagas nos países, apresentação pelos estudantes e responsáveis dos documentos necessários dentro dos prazos estabelecidos pela agência/Sedu, emissão de passaporte, obtenção de vistos consulares, demonstração de atitudes positivas, aprovação na escola e no curso de idiomas, comparecimento aos encontros preparatórios de pré-embarque e ao sucesso no processo licitatório das empresas contratadas para o intercâmbio.

Dessa forma,
à luz das
dificuldades supramencionadas,

ressaltadas
pelo Estado do Espírito Santo em sede de contrarrazões
(
ID Num. 3703105
)
, realmente inviabilizaram

o estabelecimento de
um formato que baliz
asse
as ações necessárias para a realização do processo licitatório de contratação de empresas que pudessem efetivamente executar os serviços requeridos pelo programa, o que, configurava-se
no não preenchimento de
uma das condições previstas no Edital 23/2019 a que os estudantes classificados estavam sujeitos para o efetivo direito ao intercâmbio.

O ato administrativo revogatório do Edital SEDU 023/2019 fora devidamente motivado, tendo sido cancelado pelo Governo do Estado do Espírito Santo em razão da persistência da Pandemia Mundial do Covid-19 (motivo de força maior).

Apesar de estar sensível aos anseios estudantis dos jovens agravantes, que buscam a execução do processo seletivo que oportunizaria a alunos da rede pública de ensino a realização de intercâmbio cultural no exterior, apresenta-se, em sede de agravo de instrumento, inviável o reconhecimento de uma suposta nulidade do ato impugnado.

Em recente julgamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento sobre a excepcionalidade da ingerência do Poder Judiciário sobre a discricionariedade do mérito administrativo:

“
(...) Imiscuir-se no mérito administrativo somente é possível mediante aplicação de fundamento eminentemente constitucional, já que toca na sensível e necessária independência e harmonia dos Poderes da República, conforme o art. 2º da Lei Magna. (...)” (AgInt no REsp n. 1.952.099/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Diante disso, impossível a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência na origem, pois não se vislumbram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para tal concessão, que estabelece:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, quanto ao
fumus bonis iuris
, não se apresenta plausível ao Poder Judiciário, via agravo de instrumento, imiscuir-se no mérito administrativo, o qual fora devidamente fundamentado à época.

Registre-se que, no caso dos autos, o
periculum in mora
apresenta-se inverso, haja vista a concessão antecipada do pleiteado direito dos ex-estudantes da rede de ensino público estadual ter o condão de esvaziar a instrução e julgamento da ação principal, sendo irreversível a decisão concessiva das viagens com fins de intercâmbio cultural.

Diante do exposto
, conforme fundamentação
s
upra
,

N
EGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão impugnada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.